Tribunal: STF
Processo: MS 27082
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU QUE CONSIDEROU ILEGAL ATO QUE INCLUIU NOVAS PARCELAS AOS PROVENTOS DO IMPETRANTE, NEGANDO-LHE REGISTRO. OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de aplicação do prazo decadencial enquanto não ocorrer o aperfeiçoamento do ato complexo de concessão de aposentadoria, ou seja, até o julgamento do registro pelo TCU. Entretanto, esta Corte reconheceu o direito ao contraditório e à ampla defesa, desde que o Tribunal de Contas não examine a legalidade do ato concessivo de aposentadoria ou pensão no prazo de 5 anos, contado da chegada do processo no TCU. (Precedentes: MS 25.116/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 10/2/2011; MS 28.576/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/6/2014; MS 31.342-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/12/2012).



    2.  Conforme informações do próprio órgão, o ato foi disponibilizado ao TCU para análise em 22/1/2001 e julgado ilegal pelo Acórdão 2.955/2006, na sessão de 17/10/2006. Houve, portanto, o decurso de 5 anos necessário para que abrisse ao impetrante o direito à ampla defesa e ao contraditório. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.